Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.
1. O apelante impugnou devidamente os fundamentos da r. sentença ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Repele-se a tese de inovação recursal se há a manifestação sobre o tema na origem.
3. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC.
4. Havendo o autor comprovado o fato constitutivo de seu direito e o réu não se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo e ou extintivo do direito do autor, mostra-se devida a cobrança.
5. Consoante o art. 320 do Código Civil, “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. O parágrafo único do aludido dispositivo determina que “ainda que sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”. Para demonstrar a quitação, o devedor deve apresentar documento que permita a identificação da dívida adimplida. Ao não exigir o comprovante de quitação, tampouco demonstrar, por outros meios, que o pagamento realizado é referente à dívida discutida nos autos, o devedor assumiu o risco de ser demandado pelo débito, haja vista que não se acautelou de forma devida.
6. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente provido.